Tribunal: TJDFT
Processo: 0712439-60.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712439-60.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JESSICLEY SANTOS DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Em atenção ao pleito da Defesa (ID 17618589), verifica-se que a mídia com os depoimentos colhidos em audiência se encontra nos autos (ID 17024861). Desse modo, dê-se vista dos autos ao NPJ/UNICEUB para a apresentação das razões recursais. Apresentadas as razões, autos ao Ministério Público para apresentar contrarrazões e, em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 10 de julho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator